Tribunal: TJMT
Processo: 1002064-03.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002064-03.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[KATIA PRUDENTE DIAS - CPF: 015.573.091-67 (APELANTE), JOAO JOSE RIBEIRO NETO - CPF: 062.972.091-62 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DECISÃO EM PROCESSO DIVERSO. INAPLICABILIDADE. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho. A parte autora sustenta insuficiência do laudo pericial, existência de decisão superveniente reconhecendo incapacidade em processo diverso e requer nova perícia ou reforma da sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há redução da capacidade laborativa apta a ensejar o benefício de auxílio-acidente; (ii) se decisão judicial proferida em processo diverso pode infirmar a prova pericial produzida nos autos; e (iii) se é necessária a realização de nova perícia médica judicial.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial é claro, coerente e conclusivo ao afastar a existência de limitação funcional relacionada ao acidente de trabalho, inexistindo redução da capacidade laborativa para a atividade habitual.

4. A prova técnica, produzida sob o crivo do contraditório, prevalece quando não há elementos concretos que a desconstituam, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte.

5. A decisão prolatada em processo diverso não possui aptidão para infirmar a conclusão pericial, porquanto fundada em quadro clínico distinto, relacionado a patologias de natureza diversa, sem nexo com o acidente discutido nos autos.

6. A realização de nova perícia não se justifica, pois a matéria encontra-se suficientemente esclarecida, nos termos do art. 480, do CPC, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no laudo produzido.
7. Ausente a comprovação de requisito essencial previsto no art. 86, da Lei n. 8.213/1991, qual seja, a redução da capacidade laborativa, inviável a concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A concessão do auxílio-acidente exige comprovação de redução da capacidade laborativa decorrente de acidente, não sendo suficiente a mera existência de sequelas sem repercussão funcional. 2. Laudo pericial judicial conclusivo, produzido sob contraditório, somente pode ser afastado por prova robusta em sentido contrário. 3. Decisão proferida em processo diverso, fundada em quadro clínico distinto, não possui aptidão para desconstituir prova técnica específica.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/1991, art. 86; CPC, art. 480.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível no 1.0000.24.327695-3/001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 21a Câmara Cível Especializada, j. 18.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Katia Prudente Dias, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente, ao fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa (id. 355378906, págs. 01/11).

Sustenta a Apelante que a decisão merece reforma, ao argumento de que o laudo pericial judicial é incompleto e contraditório, pois, embora reconheça o nexo causal entre as sequelas e o acidente de trabalho, desconsidera as limitações funcionais decorrentes das patologias apresentadas, especialmente diante da natureza da atividade exercida, de elevada exigência física.

Afirma que sobreveio fato novo relevante, consistente em decisão judicial transitada em julgado no processo n. 1000931-23.2025.8.11.0003, na qual foi reconhecida sua incapacidade total e permanente para o exercício da função habitual, com determinação de readaptação funcional, circunstância que, segundo defende, evidencia a inconsistência do laudo pericial produzido nos presentes autos.

Argumenta que tal decisão superveniente, baseada em prova técnica produzida sob contraditório, demonstra a efetiva limitação funcional e deve ser considerada como prova apta a influenciar o julgamento, nos termos do artigo 493, do CPC, sendo incongruente que, em demanda previdenciária, seja considerada plenamente capaz.

Defende que o conjunto probatório não foi adequadamente analisado pelo Juízo de origem, que se baseou exclusivamente na conclusão pericial, sem considerar outros elementos que indicam a redução da capacidade laborativa, razão pela qual entende ser devido o reconhecimento do direito ao benefício de auxílio-acidente.

Sustenta a necessidade de realização de nova perícia médica judicial, diante do conflito entre o laudo produzido nos autos e a decisão transitada em julgado em processo diverso, afirmando que a prova técnica é insuficiente para elucidar a real condição clínica, nos termos do art. 480, do CPC.

Requer, ao final, o provimento do Recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, com a concessão do benefício de auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução processual e realização de nova perícia médica.

Sem
contrarrazões da parte Recorrida (id. 355278914, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, deixou de emitir parecer, ao argumento da inexistência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 359463867, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Katia Prudente Dias insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente, por ela proposta.

Denota-se dos autos que Katia Prudente Dias propôs a Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –,
sob o fundamento de que teve seu auxílio-doença cessado em 06/08/2018, embora permaneça com redução de sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de trabalho.

Alegou que sofreu acidente laboral em 01/06/2016, o qual lhe ocasionou sequelas na coluna e no joelho, diagnosticadas como Lumbago com Ciática e dor articular, circunstâncias que comprometeram sua aptidão para o exercício de suas atividades habituais como auxiliar de conservação de vias permanentes.

Sustentou que mantinha qualidade de segurada à época dos fatos, bem como que a carência é dispensada em razão da natureza acidentária do benefício, ressaltando que tais requisitos já foram reconhecidos pelo próprio INSS quando da concessão administrativa anterior.

Defendeu que o auxílio-acidente é devido sempre que houver redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, desde que comprovado o nexo causal entre o acidente e as sequelas, apontando a existência de documentação médica suficiente a demonstrar tal circunstância.

Requereu a realização de prova pericial para aferição da extensão da incapacidade e do nexo causal, com observância das normas técnicas aplicáveis à perícia médica previdenciária.

Argumentou ser desnecessário o exaurimento da via administrativa, por se tratar de pedido de restabelecimento ou concessão de benefício decorrente de situação já analisada pelo INSS, bem como afirmou a inocorrência de prescrição do fundo de direito, incidindo apenas eventual prescrição quinquenal sobre parcelas vencidas.

Postulou a concessão de tutela de urgência, diante do caráter alimentar do benefício e do risco de dano irreparável, caso não haja imediata implantação da prestação previdenciária.

Ao final, pugnou pela procedência do pedido para condenar o INSS à concessão do auxílio-acidente desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, com pagamento das parcelas retroativas, acrescidas de juros e correção monetária, além de honorários advocatícios e demais consectários legais.

Após a realização de perícia judicial, o
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a inicial,
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, e aos honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, ficando
SUSPENSA
sua exigibilidade já que
deferido
o pedido de justiça gratuita.” (Sic).

Contra essa decisão,
Kátia Prudente Dias

interpôs o Recurso de Apelação Cível
.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de redução da capacidade laborativa da parte Autora/Apelante, apta a ensejar a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Sabe-se que, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, o benefício de auxílio-acidente é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresentar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Veja-se:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Vê-se, portanto, que, para a concessão do benefício, faz-necessário que a parte demonstre (i) a qualidade de segurado; (ii) o acidente de qualquer natureza; (iii) a existência de sequela consolidada que reduza a capacidade para o trabalho habitual.

No caso vertente, verifico que o laudo médico pericial é claro, objetivo e conclusivo, no sentido de afastar qualquer limitação funcional apta a ensejar o benefício pretendido pelo Recorrente.

Com efeito, o perito, de forma expressa, assim consignou:

“A avaliação pericial constatou a presença de danos funcionais não equivalentes às situações discriminadas no anexo III do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, não implicando redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (à ocasião do acidente). Assim, considerando o perfil profissiográfico apresentado
é possível concluir pela ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

[...].

A avaliação pericial de Katia Prudente Dias constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual
.” (Negritei).

No mesmo sentido, os esclarecimentos complementares afastam, de forma categórica, qualquer limitação funcional relevante:

“1. Considerando que a autora desempenha função de gari/auxiliar de vias permanentes, com exigência física elevada, é possível afirmar que as sequelas descritas (dor lombar crônica, dor articular e ciática) não causam, ao menos, uma limitação funcional parcial, ainda que de grau leve/mínimo?

R:
Não. O exame físico não evidenciou reduções dos movimentos das articulações do ombro direito, joelho direito ou do segmento lombo-sacro da coluna vertebral; além disso, não há comprometimento da marcha ou necessidade de apoio às alterações posturais e a força dos membros encontra-se preservada.
(Destaquei).

3. A constatação de força muscular grau 5 e amplitude preservada exclui, por si só, a existência de redução da capacidade laborativa, especialmente em atividades que exigem resistência, flexão contínua e esforço lombar? Justifique com base funcional.

R: A avaliação pericial considerou não apenas a força muscular e amplitude de movimentos, mas todo o exame físico realizado.
O exame físico não evidenciou reduções dos movimentos das articulações do ombro direito, joelho direito ou do segmento lombosacro da coluna vertebral; além disso, não há comprometimento da marcha ou necessidade de apoio às alterações posturais e a força dos membros encontra-se preservada
.” (Negritei).

E mais, o próprio perito esclareceu que eventuais afastamentos decorrem de outras condições clínicas, alheias ao acidente de trabalho discutido:

“4. Considerando que a autora possui histórico de afastamento, persistência das queixas, exames de imagem compatíveis e relato clínico fidedigno, não seria mais adequado classificar a condição como sequela com redução da capacidade, conforme exigido para fins de auxílio acidente (art. 86 da Lei 8.213/91)?

R: Não. Os afastamentos das atividades laborativas são decorrentes de outras situações clínicas, não relacionadas ao acidente de trabalho ocorrido em 01.06.2016 – objeto da presente perícia médica judicial.”

Nota-se, portanto, que a prova técnica é absolutamente coerente, completa e conclusiva, não havendo qualquer elemento concreto que a desqualifique, sendo insuficientes os argumentos genéricos de inconformismo da parte Apelante.

Ademais, a pretensão recursal ampara-se, em grande medida, na existência de decisão prolatada em outro feito, no qual teria sido reconhecida incapacidade laborativa.

Entrementes, tal argumento não merece prosperar, isso porque a sentença prolatada no processo diverso (100931-23.2025.8.11.0003) não possui aptidão para infirmar a conclusão pericial produzida nos presentes autos, uma vez que se funda em quadro fático e clínico absolutamente distinto.

Extrai-se dos autos daquele feito, que a incapacidade reconhecida não decorre das sequelas ortopédicas oriundas do acidente de trabalho (coluna, joelho e ombro), mas sim de outras patologias, de natureza diversa, notadamente, quais sejam:
i)
transtorno de estresse pós-traumático (CID F43.1);
ii)
episódio depressivo grave (CID F32);
iii)
asma e doenças alérgicas (CID J45.0 e J30.3);
iv)
dermatite e condições respiratórias relacionadas a agentes ambientais.

Inclusive, a própria fundamentação da sentença evidencia que a incapacidade decorreu da exposição a agentes como poeira, grama e alérgenos, incompatíveis com o exercício da função de gari, e não das lesões decorrentes do acidente de trabalho discutido nesta ação.

Nesse contexto, mostra-se absolutamente indevida a tentativa de transposição automática dos efeitos daquela decisão para o presente feito.

Trata-se de situações fáticas distintas, com causas incapacitantes diversas, inexistindo identidade material que permita qualquer vinculação entre os julgados.

Frise-se que, enquanto neste processo se analisa a existência de redução da capacidade decorrente de sequelas osteomusculares (CID M54.4 e M25.5), a incapacidade reconhecida no outro feito decorreu de patologias de ordem psiquiátrica e alérgica, sem correlação direta com o acidente de trabalho narrado na inicial.

Dessarte, não há como se admitir que decisão fundada em quadro clínico diverso seja utilizada para infirmar prova técnica específica, produzida sob contraditório, que concluiu de forma inequívoca pela plena capacidade laborativa da parte autora no que tange às sequelas do acidente.

Diante disso, tenho que o pleito de realização de nova perícia não merece acolhimento, porque a prova técnica produzida nos autos revelou-se suficiente, clara e conclusiva, quanto à inexistência de redução da capacidade laborativa, tendo o perito respondido de forma adequada aos quesitos formulados, inclusive em sede de esclarecimentos complementares.

Além disso, nos termos do artigo 480, do CPC, a realização de nova perícia somente se justifica quando a matéria não estiver suficientemente elucidada, hipótese não verificada no caso concreto, em que a insurgência da parte Recorrente se limita ao inconformismo com o resultado desfavorável, o que, por si só, não autoriza a renovação da prova técnica.

Ressalto que a concessão do auxílio-acidente exige, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, a demonstração de redução da capacidade laborativa decorrente do acidente, o que não se verificou no caso concreto.

Sobre o tema, trago à baila o seguinte julgado:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERICIAL - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL OFICIAL - PREVALÊNCIA - SEGURADO REABILITADO PARA OUTRA FUNÇÃO - ALTERAÇÃO DA SENTENÇA - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA - JULGAMENTO PREJUDICADO.

- Em se trata de pretensão de deferimento de benefício acidentário, há de prevalecer o laudo produzido em juízo, porquanto submetido ao crivo e controle do contraditório e, em se tratando de trabalho técnico realizado por perito oficial, outras provas produzidas nos autos não são suficientes para afastar a conclusão a que nele se chegou.

- Atestado por laudo pericial que não há redução da capacidade laborativa da parte autora para a função que exerce após o processo de reabilitação, incabível a concessão do auxílio-acidente. (...) (TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.327695-3/001. Relator Des. José Eustáquio Lucas Pereira. 21a Câmara Cível Especializada. Julgado em 18/09/2024. Publicado em 20/09/2024).” (Destaquei).

Nessa quadra, ausente requisito essencial para a concessão do benefício, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Kátia Prudente Dias, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade, por ser a Recorrente beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026